Tribunal: STF
Processo: ARE 1562105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA QUE VEICULA IMPUTAÇÕES DO ART 121, § 2º, INC. I, C/C ART. 13, § 2º, "B", E ART. 61, INC. II, "H", DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS ACUSADOS, COM FULCRO NO ART. 394, §4º C/C ART. 397, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONFORMISMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE DE CARÁTER SUPLETIVO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICO AO CONTIDO NO RECURSO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. "O assistente de acusação somente tem legitimidade para recorrer em caráter supletivo, quando o titular da ação penal (Ministério Público) não o fizer ou ainda quando atacar ponto não impugnado no recurso. Limitando-se a reproduzir os fundamentos e pedidos do órgão ministerial, não cabe conhecer do recurso interposto pelo assistente de acusação" (Recurso em Sentido Estrito n. 0000104-98.2014.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-8-2017). MÉRITO. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI PREVISTO NO 406 E SEGUINTES DO CPP. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 397 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO DETECTADO. CASO QUE EXIGE A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO ANTES DA DECISÃO A RESPEITO DA PRONÚNCIA, IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. FATO OBJETO DE PERÍCIAS MÉDICAS ANTAGÔNICAS. DÚVIDA PONDERÁVEL QUE IMPEDE A ABSOLVISÃO SUMÁRIA NESSA ETAPA PROCESSUAL. ACUSAÇÃO QUE SEQUER TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUIZ SENTENCIANTE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. "Não se aplica ao rito específico do júri o art. 397 do Código de Processo Penal, mas os ditames do arts. 406 a 497, consoante disposição do art. 394, §3º do mesmo diploma legal" (RHC n. 74.887/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 20- 9-2016, DJe de 30-9-2016). RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO E, POR SUA VEZ, CONHECIDO E PROVIDO O INTERPOSTO PELO MPSC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente